Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível em ação de responsabilidade civil envolvendo pedido de ressarcimento de valores recebidos a título remuneratório em desconformidade com o estatuto de fundação privada, buscando esclarecer suposta erro material, omissão e erro de fato no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de erro material, omissão e erro de fato no acórdão embargado, bem como a possibilidade de rediscutir as conclusões firmadas pelo colegiado e a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração limita se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo vício quando o acórdão examina de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde.
4. A fixação do marco inicial da prescrição decorre de juízo valorativo fundamentado no art. 189 do CC e na teoria da actio nata, reconhecendo que a ciência válida da irregularidade ocorre apenas com a conclusão de parecer técnico ministerial, inexistindo erro material.
5. A rejeição de argumentos acessórios não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada alegação, desde que enfrente o núcleo da controvérsia.
6. A alegação de omissão quanto à coisa julgada não se sustenta, pois a matéria não foi devolvida ao colegiado na apelação, inexistindo impugnação minimamente adequada a exigir pronunciamento, além de que a sentença afastou a tese de forma precisa e correta, sem que houvesse ataque específico aos seus fundamentos ou pedido recursal dirigido à sua reforma nesse ponto.
7. Declarações da parte acerca da natureza das verbas são irrelevantes diante da nulidade do contrato, fundada na vedação estatutária e na ausência de aprovação ministerial, circunstância que afasta erro de fato.
8. Pretensões de rediscutir fundamentos do acórdão configuram mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos embargos, inviável o efeito infringente.
9. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre dispositivos legais, dada a adoção do prequestionamento ficto pelo CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o. CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT 0730959 67.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 10.03.2026.